Tribunal: TJSP
Processo: 1002199-66.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação – Efeito suspensivo automático decorrente da própria lei – Artigo 1.012, caput, do CPC.
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Regressiva de ressarcimento de danos – Contrato de seguro –

Ementa:
Apelação – Efeito suspensivo automático decorrente da própria lei – Artigo 1.012, caput, do CPC.
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Regressiva de ressarcimento de danos – Contrato de seguro – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamento do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal - Falha na prestação do serviço - Nexo causal entre o evento e os danos materiais comprovados - Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior - Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora – Dever de indenizar reconhecido – Ação procedente – Verba honorária – Redução – Não cabimento - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.